Tribunal: TJDFT
Processo: 0708461-38.2020.8.07.0004
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0708461-38.2020.8.07.0004 RECORRENTE: ANTONIO CARLOS DE SOUZA LIRA RECORRIDO: BANCO SAFRA S A DESPACHO Ciente do ofício de ID 28521206, proveniente da Câmara de Uniformização. Prestadas as informações requisitadas, aguarde-se em secretaria a decisão final da reclamação n. 0701126-09.2021.8.07.9000. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 27 de agosto de 2021. ARNALDO CORRÊA SILVA Presidente da 2a Turma Recursal